Tribunal: TJBA
Processo: 8026849-23.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026849-23.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA CORREIA DE MORAIS

Advogado(s)
:
MARIA HELENA ANSELMO DE FREITAS REGO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAMON LIS MARCH

Advogado(s)
:
ELISA IDELI SILVA, SERGIO AMERICO BELLANGERO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE SUPOSTA COMPANHEIRA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO POR PROVA DOCUMENTAL INCONTESTE. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO A SER APURADO EM VIA PRÓPRIA. ACERTO DO JUÍZO A QUO. NECESSÁRIA RESERVA DO QUINHÃO EVENTUALMENTE DEVIDO NA HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 628,§2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia trazida à acertamento na análise da correção do entendimento manifestado pelo juiz de piso, que nos autos da ação de inventário em trâmite na origem, indeferiu o pedido de habilitação nos autos do inventário, formulado pela ora Recorrente, na condição de companheira do extinto, firme no argumento de que “não mais detém competência para processar e julgar Ação de Reconhecimento de União Estável”, em razão da redefinição da competência das Varas deFamília, Sucessões, Órfãos e Interditos e Ausentes, da Comarca de Salvador, levada a efeito por conduto da Resolução Nº. 19 de 18 de outubro de 2017.

2. Nesse sentido, avançando-se de logo ao cerne da discussão, verifica-se que razão assiste à Agravante, parcialmente, ao defender, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de reconhecimento de união estável nos autos da ação de inventário. Todavia, o mesmo precedente invocado pela Recorrente para sustentar a argumentação empreendida, milita também em sentido contrário à sua pretensão, consideradas as circunstâncias fáticas constantes dos autos.

3. De fato, como aliás já destacado no bojo da decisão que lograra apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nos autos do REsp 1.685.935/AM, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, embora tenha concluído por não haver óbice para o reconhecimento de união estável nos autos da ação de inventário, asseverou que “a cumulação só é possível quando a união estável puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Na via contrária, na avença de controvérsia não dirimida por prova documental, o reconhecimento de união estável deve se dar em procedimento ordinário próprio”.

4. Na hipótese dos autos, a fim de comprovar a existência de relação de união estável para com o de cujus, trouxe aos autos a Agravante, escritura pública de declaração, firmada respectivamente pela Mãe e Irmã do extinto, dando conta da existência de união estável entre este último para com a Recorrente, assomada, ainda, à fotografias de ambos no curso da convivência.

5. Nestes termos, não se nega a relevância da prova documental produzida pela Agravante, todavia, malgrado significativa, não parece revestir-se da robustez suficiente à demonstração inequívoca, e de plano, da ocorrência de união estável entre às partes até a época de falecimento do de cujus. Isto porque, ainda que não se prestem a desconstituir por completo a tese advogada pela Recorrente, as Agravadas também trouxeram por sua vez, expedientes documentais condizentes com as razões que ora articulam.

6. Nesse sentido, das provas produzidas pelas Agravadas, evidencia-se que endereço no qual alega a Recorrente ter convivido com o de cujus – Rua Minas Gerais, nº 298, Pituba, Salvador-BA -, é diverso daquele declinado pelas Agravadas como sendo o do domicílio do extinto no Brasil - Alameda das Framboesas, nº 106, Caminho das Árvores, Salvador – BA -, que coincide, outrossim, com o endereço por este apontado em sua declaração de imposto de renda no ano de 2014.

7. De igual maneira, não se pode ignorar, ainda, a existência de filhos havidos pelo de cujus e pela Agravante, externamente ao âmbito da união estável cujo reconhecimento se pretende.

8. À vista de tais circunstâncias, conclui-se não ser o caso de resolução da controvérsia alusiva ao reconhecimento da união estável através de inconteste prova documental, na medida em que persiste substancial dúvida, pelo menos, acerca do lapso temporal em que teria persistido o vínculo.

9. Todavia, considerando-se, novamente, a relevância da prova documental produzida pela Recorrente, imperioso que se promova a respectiva reserva do quinhão que eventualmente poderá lhe ser adjudicado, na hipótese de procedência do pleito de reconhecimento da união estável, conforme aliás estabelece o art. 628, §2º do CPC.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.